Tribunal: TJDFT
Processo: 0736366-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo.
III. Razões de decidir.
3. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
5. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o).
5.1. Nos autos, constatou-se que da última pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD transcorreu lapso temporal adequado para possibilitar nova consulta ao sistema em questão.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados com vistas ao bloqueio de bens e ativos financeiros está sujeita a dois critérios, cumulativos ou independentes: (i) indícios de modificação da situação financeira do devedor; (ii) razoável lapso temporal entre a pesquisa, o qual não encontra, na legislação, critério objetivo entre requisições, ou limitação quantitativa, adotando-se o prazo de 1 (um) ano, baseado no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente.”